Tribunal: STJ
Processo: 5049384-61.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871906 - SC (2025/0070315-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DAIANA CARLA PAGNONCELLI
AGRAVANTE
: CLAUDIOMIR DOMINGOS PAGNONCELLI
AGRAVANTE
: MARIA SALETE MENEGASSI
ADVOGADO
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SAO MIGUEL
SC/PR/RS
ADVOGADOS
: RAFAEL NIENOW - SC019218
SUELEN TIESCA PEREIRA NIENOW - SC029601
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Tratando-se de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção juris
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da
tantum
assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido
quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos
autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015,
art. 99, §§ 2o e 3o).
2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para
afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da
justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no
acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
30/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA48815485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 15:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 1980e559-f7b6-49b3-9f39-ae9b3b8ef22d

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48815485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 15:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 1980e559-f7b6-49b3-9f39-ae9b3b8ef22d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871906 - SC (2025/0070315-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DAIANA CARLA PAGNONCELLI
AGRAVANTE
: CLAUDIOMIR DOMINGOS PAGNONCELLI
AGRAVANTE
: MARIA SALETE MENEGASSI
ADVOGADO
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SAO MIGUEL
SC/PR/RS
ADVOGADOS
: RAFAEL NIENOW - SC019218
SUELEN TIESCA PEREIRA NIENOW - SC029601
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Tratando-se de pessoa natural, a declaração de pobreza tem presunção juris
, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da
tantum
assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido
quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos
autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015,
art. 99, §§ 2o e 3o).
2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para
afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da
justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no
acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DAIANA CARLA PAGNONCELLI e
OUTROS contra decisão de fls. 175-176 (e-STJ), que não conheceu do recurso especial, por
incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, sustenta a parte agravante que a decisão de
admissibilidade foi devidamente impugnada em sede de agravo em recurso especial, motivo pelo
qual deve ser reconsiderada a decisão, com o afastamento da Súmula 182/STJ.
Impugnação às fls. 186-190, e-STJ.
Documento eletrônico VDA48338948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:11:42
Código de Controle do Documento: 90ea5cd8-8f7a-4d6c-9c07-392de2260e42

É o relatório.
VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da
Presidência desta Corte, tendo em vista a impugnação dos fundamentos da decisão de
admissibilidade em sede de agravo em recurso especial.
Passa-se, assim, a novo exame do recurso.
Trata-se de agravo de DAIANA CARLA PAGNONCELLI e OUTROS contra
decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal,
interposto contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ-SC),
assim ementado (fl. 91, e-STJ):

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DECISÃO NA ORIGEM QUE
INDEFERIU O PLEITO DOS EXECUTADOS, DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA
E
DE
LEVANTAMENTO
DA
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE,
PRELIMINARMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO, MANTEVE O
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO,
DETERMINANDO
O
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
PELOS
AGRAVANTES.
INSURGÊNCIA DESTES.
PRETENDIDA
CONCESSÃO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM
DO ÔNUS DE DEMONSTRAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
MANUTENÇÃO
DO
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO
QUE
RESULTA, INEVITAVELMENTE, NA DETERMINAÇÃO PARA O
RECOLHIMENTO DO PREPARO.
PROVIDÊNCIA QUE ATENDE A PREVISÃO LEGAL DO CPC.
INTELIGÊNCIA DO ART. 101, §§ 1o E 2o, DO MENCIONADO
DIPLOMA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação ao art. 98 do CPC
/2015. Sustenta, em síntese, que o acórdão estadual não considerou comprovada a
hipossuficiência apta a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça, mas, com a mesma
documentação, o benefício fora deferido em outros processos.
Decido.
Quanto à gratuidade de justiça, os dispositivos legais aplicáveis ao instituto trazem a
presunção
de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de
juris tantum
arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por
isso, a princípio, basta o simples requerimento da parte, sem nenhuma comprovação prévia, para
que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa,
podendo o magistrado indeferir o pedido quando presentes elementos suficientes que infirmem a
hipossuficiência da parte requerente.
Com efeito, a jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia
que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer,
com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade
jurídica. A propósito:

Documento eletrônico VDA48338948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:11:42
Código de Controle do Documento: 90ea5cd8-8f7a-4d6c-9c07-392de2260e42

"AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO
ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o
intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de
presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de
assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver
fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos
Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta
Turma, julgado em
, DJe
).
02/12/2008
18/12/2008
3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a
benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos
fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame
de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ.
4. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra
guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos
constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de
prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna". (AgRg nos
EAg 1333055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
02/04/2014
24/04/2014
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.395.383/SP, Rel.
,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
28/03/2019
08/04/2019

"AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM
CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples
declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência
judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto
probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto,
concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica
dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 915.526/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
27/09/2016
05/10/2016
Com efeito, apontando violação ao art. 98 do CPC/2015, a parte agravante defende
que faz jus ao benefício de gratuidade de justiça, conforme demonstrado pela documentação
juntada.
O TJ-SC, por sua vez, assim se manifestou sobre o atendimento dos requisitos para a
concessão do benefício pretendido em relação aos agravantes (fls. 88-90, e-STJ):

"Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou o desacerto da decisão unipessoal
deste relator que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade
judiciária requerido pelos agravantes no feito de origem, determinando o
recolhimento das custas relativas ao recurso.
Documento eletrônico VDA48338948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:11:42
Código de Controle do Documento: 90ea5cd8-8f7a-4d6c-9c07-392de2260e42

Em que pese os esforços argumentativos trazidos no presente recurso, o
entendimento deste relator permanece inalterado, cujos fundamentos
doravante são reforçados.
Inicialmente, cabe ressaltar que a presunção de veracidade da hipossuficiência
da parte é relativa, sendo perfeitamente possível ao Magistrado solicitar a
comprovação da sua condição de hipossuficiência, como já destacado na
decisão hostilizada.
Nesse sentido:
(...)
Os agravantes foram intimados para apresentar os documentos necessários à
comprovação da sua hipossuficiência financeira, mas não cumpriram
integralmente a solicitação do Juízo de origem, o que levou à conclusão
exarada na decisão objurgada, com base naqueles documentos apresentados,
de que a agravante Maria Salete não pode ser considerada hipossuficiente,
ensejando, ainda, a manutenção do indeferimento do benefício aos demais
agravantes, pelas razões explicitadas no referido decisum (evento 6,
DESPADEC1):
(...)
A despeito de toda a documentação solicitada, os agravantes Daiana e
Claudiomir se limitaram a apresentar cópias do extrato bancário e o
demonstrativo de crédito de benefício previdenciário, respectivamente (evento
203, Extrato Bancário8 e evento 203, Extrato Bancário9), não se podendo
afirmar com base apenas em tais documentos, que a renda auferida por ambos
os impeça de pagar as custas processuais.
Ainda, em que pese os agravantes aleguem a impossibilidade de que o
benefício da justiça gratuita, que lhes foi concedido por uma Câmara, seja
indeferido por outra, com base nos mesmos documentos, a simples consulta
ao recurso por eles mencionado (Apelação Cível n. 0301258-
59.2019.8.24.0002), demonstra que a situação naquele feito, é diversa da
verificada nos presentes autos.
Isso porque, naquele caso não houve análise da temática em primeiro grau de
jurisdição, hipótese em que se considerou que o benefício foi concedido
tacitamente e para viabilizar o processamento daquele reclamo, ao passo em
que no presente recurso, revelou-se acertado o expresso indeferimento do
benefício pelo Juízo de origem, razão pela qual, a decisão foi mantida.
Sem mencionar que a análise naquele caso se deu há mais de 02 (dois) anos.
Indo adiante, sustentam os agravantes que o recurso que revogar ou indeferir a
gratuidade, possui efeito suspensivo, nos termos do art. 102, caput , do CPC,
razão pela qual, reputam indevida a determinação contida na decisão
vergastada, para que efetuem o recolhimento das custas.
Igualmente sem razão, contudo.
O art. 102 do CPC não se refere aos recursos, como pretendem fazer crer os
agravantes, e sim, às situações em que o benefício da justiça gratuita, deferido
em primeiro grau de jurisdição, é posteriormente revogado, pelo Juízo de
origem.
Tanto é, que o mencionado dispositivo estabelece que, com o trânsito em
julgado da decisão de revogação do benefício, a parte deverá recolher as
custas no prazo fixado pelo juiz e a consequência pelo descumprimento, será a
extinção do feito "(...) sem resolução de mérito, tratando- se do autor, e, nos
demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou
diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito." (art. 102,
parágrafo único, CPC).
Lado outro, a determinação de recolhimento do preparo exarada pelo relator
na decisão agravada, e que os recorrentes não consideram razoável, atende a
previsão expressa do art. 101, do Código de Processo Civil, que dispõe:
(...)
Por fim, não há falar em ofensa ao Princípio do Acesso à Justiça, visto que é
justamente em atenção ao referido princípio, que se oportuniza aos agravantes
que, mantido o indeferimento do benefício, recolham o preparo recursal, afim
de que a insurgência principal possa ser conhecida, com posterior análise de
mérito.
Logo, por todo o exposto, o pleito não comporta acolhimento, devendo ser
mantidos o indeferimento da justiça gratuita, bem como a determinação de
Documento eletrônico VDA48338948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:11:42
Código de Controle do Documento: 90ea5cd8-8f7a-4d6c-9c07-392de2260e42

recolhimento do preparo, afim de viabilizar o conhecimento da insurgência
principal."

Como se vê na leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que a eg. Corte Estadual
assentou que não há comprovação da alegada hipossuficiência econômica, o que impede o
deferimento da benesse pretendida.
Nesse contexto, a alteração de tal entendimento demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, pretensão incompatível com a via do recurso especial,
atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Nessa mesma toada, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM ? DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento ou
revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a
inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência. Aplicação da
Súmula 83/STJ.
1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de
hipossuficiência econômica necessária à manutenção do benefício da
gratuidade de justiça, fundamenta-se nas particularidades do contexto que
permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do
referido óbice impede, igualmente, o exame de dissídio jurisprudencial, na
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto,
com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1635051/MT, Rel.
,
Ministro MARCO BUZZI
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
, g.n.)
24/08/2020
28/08/2020

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PEDIDO
DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. Inexistindo elementos fáticos - descritos no acórdão recorrido - a indicar
que houve modificação da situação financeira desde que revogado o benefício
da justiça gratuita, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a
hipossuficiência do agravante, demandaria, no caso, a incursão no contexto
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 807.456/RJ, Rel.
QUARTA
Ministro RAUL ARAÚJO,
TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
02/04/2019
15/04/2019

Com essas considerações, tem-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, a fim de reconsiderar a decisão
de fls. 175-176 e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48338948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:11:42
Código de Controle do Documento: 90ea5cd8-8f7a-4d6c-9c07-392de2260e42

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.906 / SC
Número Registro: 2025/0070315-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50493846120248240000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAIANA CARLA PAGNONCELLI
AGRAVANTE : CLAUDIOMIR DOMINGOS PAGNONCELLI
AGRAVANTE : MARIA SALETE MENEGASSI
ADVOGADO
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SAO MIGUEL
SC/PR/RS
ADVOGADOS : RAFAEL NIENOW - SC019218
SUELEN TIESCA PEREIRA NIENOW - SC029601
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DAIANA CARLA PAGNONCELLI
AGRAVANTE : CLAUDIOMIR DOMINGOS PAGNONCELLI
AGRAVANTE : MARIA SALETE MENEGASSI
ADVOGADO
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
Documento eletrônico VDA48604909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:16
Código de Controle do Documento: 2d275d72-d2bc-4d72-b3a3-8f3127d461b5

ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SAO MIGUEL
SC/PR/RS
ADVOGADOS : RAFAEL NIENOW - SC019218
SUELEN TIESCA PEREIRA NIENOW - SC029601
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:16
Código de Controle do Documento: 2d275d72-d2bc-4d72-b3a3-8f3127d461b5